Tribunal: TJES
Processo: 0003253-46.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003253-46.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS CONCEICAO VARGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003253-46.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS CONCEICAO VARGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1 - Verificada a ocorrência de contradição no acórdão recorrido, necessária sua reanálise. 2 - Recurso provido.

16 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003253-46.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS CONCEICAO VARGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade concedeu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Vinícius Conceição Vargas:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, de modo alcançar o seu fim de prevenção e repressão do delito, restando no presente caso a exasperação devidamente justificada. 2. Recurso parcialmente provido.

O embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão prolatado incorreu em contradição, sob o argumento de que embora tenha sido acolhido o pedido de concessão do tráfico privilegiado em seu grau máximo, o patamar aplicado foi o mínimo, o que merece acolhimento.

Vejamos o inteiro teor do acórdão embargado, no tocante ao pleito de concessão da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei Antidrogas:

Prosseguindo no exame do recurso, em relação ao pedido da
concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu grau máximo, verifica-se que o pleito deve ser acolhido
, uma vez que o apelante preenche os requisitos legais.

Assim,
aplico a causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06
na fração de 1/3
, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentas) dias-multa.

Conforme se verifica, em que pese tenha sido concedido o benefício em seu grau máximo, qual seja 2/3 de acordo com o comando legal contido na lei supracitada, foi equivocadamente aplicada a fração de 1/3.

Assim, passo à retificação da dosimetria neste ponto.

Tendo em vista que na primeira fase foi aplicada a pena em 06 (seis) anos de reclusão e ausentes circunstâncias atenuante ou agravantes, fixo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 dias-multa.

Diante do concurso material de crimes, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Dessa forma,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, a fim de sanar a contradição apontada.

É como voto.

16 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)